Tribunal: TJMT
Processo: 0002176-48.2006.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002176-48.2006.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON ZELENSKI - CPF: 304.364.001-20 (APELANTE), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), MARCELLA CAROLINE GONCALVES - CPF: 017.386.511-93 (ADVOGADO), INDRA DISTRIB DE INSUMOS PARA AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 89.110.696/0001-12 (APELADO), ABRAO JAIME SAFRO - CPF: 324.943.510-49 (ADVOGADO), ROGERS ANTONIO CORSO - CPF: 560.247.700-49 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (APELADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (APELADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO – OFENSA A DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – EXECUÇÃO DO TÍTULO JULGADA EXTINTA, POR ABANDONO, TRANSITA EM JULGADO – PARTE RÉ QUE NÃO DEU CAUSA A PROPOSITURA DA AÇÃO – LIBERALIDADE DA PARTE EM INGRESSAR COM AÇÃO AUTÔNOMA – ÔNUS SUCUMBENCIAL A CARGO DA PARTE AUTORA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE O §8º. DO ARTIGO 85 DO CPC – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – PRELIMINAR ACOLHIDA- AÇÃO EXTINTA.

Tendo sido extinta a ação de execução, transitada em julgado, a que alude a duplicata objeto ação anulatória, esta perde seu objeto, devendo ser extinta sem julgamento de mérito.

O princípio da sucumbência, adotado pelo art. 85 do CPC, encontra-se contido no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Embora a parte alegue que ingressou com a anulatória pretendendo sua defesa, fato é que poderia fazê-lo através dos Embargos à Execução, contudo, preferiu, por mera liberalidade, ingressar com ação autônoma, de modo que não há como declarar que a parte ré deu causa a instauração do processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ESON ZELENSKI
contra sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de título de Crédito proposta por ele em face da
INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA.,
que julgou improcedente o pedido, extinguindo a ação, com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da causa.

Nos Embargos de Declaração foi sanado o vício quanto à denunciação à lide, fixando a parte denunciado o pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte denunciada, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, o apelante defende que na Ação de Execução que se buscava cobrar o título originado da relação do processo, qyue foi extinto (por abandono), com trânsito em julgado, não cabendo nova cobrança, eis que já prescrito tal título.

Nestes termos, requer o provimento da apelação, para modificar a sentença, a fim de que seja extinta, face à perda superveniente de seu objeto e, como a apelada deu causa à presente, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

No mérito, defende que desde o início fundamentou sua pretensão na aplicabilidade do CDC, o que não foi enfrentado na sentença, nem mesmo para afastar a aplicação. A respeito do CDC, aponta que o STJ tem afirmado que os produtos agrícolas comprados pelo produtor rural empregados na produção agrícola caracterizam relação de consumo. Mesmo que assim não fosse, segundo afirma, em recentíssimo julgamento, deste ano próximo de 2020, o próprio STJ vem mitigando a teoria finalista para esses casos, ante a vulnerabilidade.

Ao final requer seja cassada a sentença para determinar seja sanada a omissão quanto à aplicabilidade ou não do CDC, fundamentando o julgador os motivos de sua decisão.

Quanto aos fundamentos adotados na sentença, pontua que não busca indenização por danos materiais ou morais, mas, anulação das duplicatas n. 55464/1+1, ante a ineficiência do produto. Ou seja, não buscou provar a ocorrência de ferrugem asiática na sua lavoura, mas, sim que pagou o preço de R 320.992,50, por um produto que sequer seria capaz de controlar a doença se ela existisse e fosse aplicada nas recomendações do fabricante, razão pela qual o título seria anulado, por vício do produto.

Sob esse aspecto requer seja limitado à anulação do título de crédito, conforme requerido na inicial, não havendo que provar danos ou doenças existentes na lavoura.

Também defende inexistir fundamento para afastar a prova emprestada; alega que a magistrada “a quo” tão somente declara ser
inviável juridicamente,
contudo, sem apresentar dispositivo legal que impediria tal análise de prova no caso concreto. Aduz que o artigo 372, do CPC, autoriza a prova. Cita ainda julgado do STJ: EREsp 617.428/SP.

Pontua ainda que nos laudos restou registrados que
“atestaram à unanimidade que mesmo seguindo à risca a dosagem recomenda pelo fabricante, vale dizer, 0,5 l/ha do produto IMPACT, as lavouras não foram protegidas da ferrugem, ou seja, comprou-se um produto com efeito meramente “placebo”.

Ao final requer a cassação da sentença ou sua reforma, julgando-se procedente os pedidos de anulação de títulos, com a inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões, preliminarmente, o apelado suscita o reconhecimento da falta de dialeticidade recursal. No mérito, requer seja mantida a r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

Inicialmente, preenchidos os requisitos
recebo
o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Pois bem. Quanto à preliminar de ofensa a dialeticidade contido nas contrarrazões, não prospera.

Pela leitura do recurso se depreende a insurgência total aos fundamentos adotados na sentença, embora se utilizando em alguns momentos de termos dos Embargos de Declaração, é possível se auferir argumentos suficientes para análise do recurso.

Desta feita,
rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade.

Passo à apreciação da preliminar de reconhecimento de causa superveniente e extinção da presente ação por perda do objeto, pleiteada pelo apelante (autor).

Sustenta o apelante que a presente ação foi proposta para realizar a defesa do apelante, face a vindoura cobrança do título oriundo da relação mercantil, cuja a cobrança se deu efetivada pela existência do processo n. 2009/142, código 61741, movido pela Idra Distribuidora.

Ocorre que o processo de execução foi extinto sem resolução do mérito, no dia 01 de outubro de 2.020, face à inércia do credor. A sentença transitou em julgado (aos 04/11/2020), portanto, requer seja extinta a presente ação, com a inversão do ônus sucumbencial.

De fato, a ação de execução foi julgada extinta, nos seguintes termos:

“(...)

Há que se registrar, por oportuno, que a extinção processual decorre da paralisação da causa por mais de 1 (um) ano, nos moldes do inciso II do artigo 485 do Código de Processo Civil, restando inaplicável, por conseguinte, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, atinente ao abandono da causa (CPC, art.485, III).

Tendo em vista a desídia processual da parte exequente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Baixe-se eventual medida judicial restritiva.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Tendo em vista o trabalho realizado, consistente na elaboração de única petição, o tempo despendido e a baixa complexidade da ação, fixo a verba honorária em R$3.000,00 (três mil reais), por equidade, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.”.

Ante à extinção da ação de execução por abandono, que visava cobrar a duplicata que ora se pretende a anulação, não há como deixar de reconhecer a perda superveniente do objeto da presente ação anulatória.

Não só pela extinção e trânsito em julgado da execução, mas, também porque a duplicata mercantil fatalmente estaria prescrita em caso de pretensão de nova ação de execução, pois, o prazo prescricional é trienal, contados da data do vencimento, que, no caso era 10/05/2.006. Também, a citação efetivada em processo, extinto por abandono, não interrompe o curso do prazo.

Portanto, fica caracterizada a superveniente perda do objeto, já que a Execução do título que pretende anular, foi julgada extinta, com trânsito em julgado e, em caso de nova ação de execução, fatalmente estará prescrita.

Para ilustrar,
mutatins mutandis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA ANULATÓRIA DE DÉBITO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA EXECUÇÃO CONEXA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA ANULATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. § 8º ART. 85 CPC. Tendo sido reconhecida a prescrição intercorrente e cancelada a CDA respectiva na execução fiscal, a ação anulatória conexa perde seu objeto, devendo ser extinta sem julgamento de mérito. O proveito econômico, decorrente da extinção sem julgamento de mérito da ação anulatória (em razão da perda de objeto), não equivale ao montante integral do débito que se buscou anular, uma vez que é na Execução Fiscal que o mérito (a pronúncia da prescrição) é analisado, sendo a extinção, sem julgamento de mérito, da anulatória mero reflexo, consequência lógica, do julgamento do executivo fiscal.” (TRF-4 - AC: 50245578920204049999 5024557-89.2020.4.04.9999, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 08/09/2021, SEGUNDA TURMA)

Quanto aos honorários advocatícios, tenho que não comporta aplicação da tese suscitada pela apelante, reconhecendo-se que a parte apelada deu causa a instauração da demanda, tendo como reflexo o abandono da execução.

Isso porque, nesta ação, não há como declarar que a apelada deu causa a seu ajuizamento, pois poderia a parte apelante, para se defender, apresentar nos autos da Execução, os respectivos Embargos contudo; preferiu ingressar com nova ação, correndo o risco da sucumbência.

Até porque, na ação de execução a parte ora apelada, pelo fato – abandono- já foi condenada aos honorários advocatícios.

Assim, a sucumbência ficará a cargo do apelante.

Em face da nova decisão, que possui efeito substitutivo a sentença, ante o reconhecimento da causa superveniente, observada a naturreza do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários: condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa, deveria este último, a princípio, incidir os honorários. No entanto, o valor da causa é de mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o que autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, por analogia.

Isso porque, mencionada regra, prevê que nas ações em que for inestimável o valor da causa, o que também equivale dizer com valor alto, porque em sentido contrário a “irrisório”, o juiz fixará honorários mediante apreciação equitativa.

Essa é exatamente a hipótese dos autos, pois, se fixados honorários indiscriminadamente, com base no valor da causa, a verba honorária, sem dúvida, se mostrará excessiva, tendo por base os parâmetros legais do §2º., do artigo 85 do CPC.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do § 8º do art. 85 do CPC, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8º do CPC.

Trago a colação julgado do TJ/DF, no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I - O fato de a autora posteriormente ajuizar ação anulatória de ato administrativo, na qual pretende impedir a ordem de demolição de sua residência reconhecidamente construída em área pública, configura manifesta perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão aquisitiva por usucapião de área particular contígua à referida área pública. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC. III - Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2º do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8º do CPC. IV - Agravos internos da autora e do Distrito Federal desprovidos.” (TJ-DF 07026452520188070011 DF 0702645-25.2018.8.07.0011, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/11/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Se não bastasse, sob outro norte, a extinção sem julgamento de mérito da ação anulatória, em razão da perda de objeto, não equivale ao montante integral do débito que se buscou anular, que seria o valor da causa/proveito econômico, uma vez que é na Execução que o débito deveria ser discutido, sendo a extinção, sem julgamento de mérito, da anulatória mero reflexo, consequência lógica, do julgamento do executivo.

Ante as considerações alhures, fixo os honorários advocatícios, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
valor que se mostra mais justo, razoável e proporcional.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR de perda superveniente do objeto da ação
, julgando-a extinta, com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

Condeno a parte autora (apelante) às custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 7.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022